Tribunal: TJPA
Processo: 0809935-98.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809935-98.2022.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL LUIS RAMOS AVELAR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARARÍ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADO RECONHECIMENTO DE NULIDADE ANTE A NOMEAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO PARA ACOMPANHAR O RÉU NA AUDIÊNCIA, DADA A JUSTIFICADA IMPOSSIBILIDADE DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO QUE DEVE SER FEITA NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada.

2. Considerando que o defensor constituído foi cientificado da data designada para a audiência de instrução e julgamento, a qual pretende invalidar no presente
writ
; considerando, ainda, a ausência injustificada daquele causídico no referido ato (eis que não comprovados os problemas urgentes de saúde), a nomeação de defensor dativo não implica em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tampouco do defensor natural. Ademais, é cediço que, de acordo com a jurisprudência das Cortes Superiores, para que se reconheça a aventada nulidade, é necessário que, além da manifestação tempestiva da Defesa, haja comprovação de prejuízo para o réu, advindo da supracitada inversão, o que não ocorre no caso em tela. Princípio do
pas de nullité sans grief
.

3. Por fim, não havendo qualquer constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, a análise desta questão, pela presente via, ensejaria a supressão de instância, ferindo o princípio do juiz natural, devendo, a defesa do acusado, apresentar eventual argumento de nulidade por ocasião de seus memoriais finais, se assim entender.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência, aos três dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de M. L. R. A., em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira Do Arari/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0003261-80.2017.8.14.0011.

Consta da impetração que contra o paciente foi instaurada ação penal por suposta prática do crime do
art. 217-A do CPB
. O feito teve a audiência de instrução e julgamento redesignada alguma vezes, por inúmeros motivos, sendo que, no ato ocorrido em 25.09.2019,
o ora impetrante não pôde comparecer, pelo que, peticionou em tempo hábil, justificando sua ausência
, e requerendo a redesignação do ato. Todavia,
o Juízo
a quo
sequer analisou tal requerimento, tendo nomeado defensor dativo
e realizado o ato instrutório, como se o réu não tivesse patrono constituído nos autos, sequer indagando se ele teria a vontade de ser patrocinado por outro advogado.

Alega o impetrante, assim, a
nulidade do processo desde a nomeação do defensor dativo, ante o evidente cerceamento de defesa,
visto que a celeridade necessária a conclusão do processo não legitima que sejam falseadas ou diminuídas as garantias constitucionais do paciente ou as prerrogativas de seu advogado constituído nos autos.

Pugna pela
concessão liminar da ordem,
a fim de que seja sobrestado o processo originário, sobretudo a audiência de continuação, designada para o dia 20.09.2022, até o julgamento de mérito do presente remédio heroico.

Pede, desde já, seja intimado para realizar a
sustentação oral
do
writ.

A liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que o paciente foi denunciado pelo crime do art. 217-A c/c art. 71, ambos do CPB, por ter mantido conjunção carnal com a vítima V. M. A. (menor de 14 anos à época dos fatos), que é sua sobrinha.

Relata que foi designado o dia 04.06.2019 para realização de audiência de instrução e julgamento. Contudo, não foi possível a realização deste ato, dada a não intimação das vítimas. Desse modo, a audiência foi redesignada para a data de 24.09.2019.

Esclarece que no dia 04.09.2019 o advogado do réu peticionou pela redesignação do ato, tendo em vista que não poderia comparecer àquela audiência, por ter passagem comprada para Recife/PE marcada para o dia 12.09.2019, para resolver problemas pessoais, pelo período de 30 (trinta) dias. Juntou apenas o
print
da compra de passagem aérea.

Assevera que a petição foi juntada aos autos no dia 20.09.2019, mesma data em que foram conclusos àquele Juízo.

Por fim, narra que no dia 24.09.2019, a audiência de instrução e julgamento foi realizada, tendo sido nomeado advogado dativo, com anuência do réu que estava presente no ato, tendo em vista que a vítima e uma testemunha do Ministério Público estavam presentes. A instrução do processo não foi finalizada, sendo a continuação do ato marcada para o dia 11.03.2020, não sendo realizada naquela data, em virtude da pandemia do COVID-19. O ato foi, então, designado para a data de 20.09.2022.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante,
observa-se que a pretensão não merece prosperar.

Observa-se que o impetrante requer
a nulidade do processo desde a nomeação do defensor dativo, ante o evidente cerceamento de defesa,
visto que a celeridade necessária a conclusão do processo não legitima que sejam falseadas ou diminuídas as garantias constitucionais do paciente ou as prerrogativas de seu advogado constituído nos autos.

Como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Por outro lado,
inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante ilegalidade.

Isto porque, das informações judiciais e dos documentos constantes dos autos, vê-se que foi designado o dia 04.06.2019 para realização de audiência de instrução e julgamento. Contudo, não foi possível a realização deste ato, dada a não intimação das vítimas. Desse modo, a audiência foi redesignada para a data de 24.09.2019. Todavia, no dia 04.09.2019, o advogado do réu peticionou pela redesignação do ato, tendo em vista que não poderia comparecer àquela audiência, por ter passagem comprada para Recife/PE marcada para o dia 12.09.2019, para resolver problemas
“urgentes e repentinos de saúde familiar”
, pelo período de 30 (trinta) dias. Conforme assevera a autoridade coatora, o causídico juntou apenas o
print
da compra de passagem aérea.

No dia 24.09.2019, a audiência de instrução e julgamento foi realizada, tendo sido nomeado advogado dativo, com
anuência do réu
que estava presente no ato
, tendo em vista que a vítima e uma testemunha do Ministério Público estavam presentes.

Por conseguinte, considerando que o defensor constituído foi cientificado da data designada para a audiência de instrução e julgamento, a qual pretende invalidar no presente
writ
; considerando, ainda, a ausência injustificada daquele causídico no referido ato (eis que não comprovados os problemas urgentes de saúde), a nomeação de defensor dativo não implica em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tampouco do defensor natural.

Ora, o art. 265, §§1º e 2º do CPP estabelece que:

“§ 1o A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer.

§ 2o Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato.”

Logo, diante da ausência injustificada do advogado constituído na audiência relativa ao presente feito, decidiu o magistrado, nos termos do dispositivo acima citado, nomear defensor
ad hoc
a fim de promover a defesa do réu, garantindo a celeridade do processo, evitando prejuízos futuros em razão da procrastinação do ato processual.

De outra banda,
também é cediço que, de acordo com a jurisprudência das Cortes Superiores, para que se reconheça a aventada nulidade, é necessário que haja comprovação de prejuízo para o réu
, advindo da supracitada inversão, sendo insuficiente a alusão genérica a hipóteses prováveis, em razão do art. 563 do CPP, que consagra o princípio do
pas de nullité sans grief,
estabelecendo que
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Ocorre que, no caso em tela, não se vê, da presente impetração, a comprovação de qual prejuízo teria sofrido o paciente, até porque a instrução sequer foi encerrada, tendo sido remarcada, a sua continuação, para o dia 20.09.2022.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 147 E 148, TODOS DO CP C/C LEI 11.340/06. COVID-19. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE PELO NÃO COMPARECIMENTO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NA AUDIÊNCIA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA O ATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A questão referente à revogação da prisão cautelar pelo risco de contaminação pela Covid-19 não foi levada ao conhecimento das instâncias ordinárias, o que inviabiliza a sua análise nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Tendo os advogados constituídos ciência da realização da audiência na data designada pelo Juízo de origem, incabível a anulação do processo pelo não comparecimento da defesa, quando a parte der causa ao resultado, nos termos do art. 565 do CPP. 3. A desconstituição das premissas fáticas das instâncias ordinárias, para fins de constatar eventual informação de cancelamento da audiência obtida por meio de contato telefônico com servidor do Juizado, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do writ. 4.
Não se caracteriza cerceamento de defesa pela ausência do advogado contratado na audiência de instrução e julgamento, na hipótese em que houver a nomeação de defensor dativo para o ato, salvo a demonstração de prejuízo efetivo, o que não ocorreu na espécie
. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC n. 127.680/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020.)

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – NULIDADE – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA O ATO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A DEFESA – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO CORRETA NULIDADE INOCORRENTE. 1). Em caso de renúncia do advogado constituído, deve-se intimar o réu para que nomeie novo patrono, sob pena de nulidade, e, caso dos autos os pacientes permaneceram inertes, sendo nomeado a Defensoria Pública, que, dizendo se sentir impossibilitada e sem condições de participar do ato, o magistrado nomeou advogado dativo para defendê-los, que, inclusive, atuou com zelo e denodo durante o ato. 2). No caso dos autos, a defesa dos pacientes não demonstrou o efetivo prejuízo sofrido, nos termos do artigo 563 do CPP, que abarca o brocardo
pas de nullité sans grief
, não podendo ser reconhecida a nulidade em comento. Denegação. Unânime. (TJPA - 3149336, 3149336, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, publicado em 2020-06-02)

Ademais, conforme dicção do art. 571, inciso II do CPP, as nulidades da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular deverão ser arguidas por ocasião das alegações finais, sendo que os autos ainda não chegaram nessa fase, de modo que, em não havendo, por ora, qualquer constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, a análise desta questão, pela presente via, ensejaria a
supressão de instância
, ferindo o princípio do juiz natural, devendo, a defesa do acusado, apresentar eventual argumento de nulidade por ocasião de seus memoriais finais, se assim entender.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/10/2022